Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA PARTE AUTORA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEMORA NO REEMBOLSO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO**
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos "para rescindir o contrato e condenar a requerida a restituir à requerente o valor de R$ 600,60 com correção monetária pelos índices do TJDFT a contar do ajuizamento da compra (07/11/22) e com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação (20/03/22)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50288535). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a autora sustenta que o dano moral restou caracterizado no caso, pois a recorrida descumpriu a norma que estabelece o direito de arrependimento do consumidor e demonstrou desídia em cooperar com a solução pacífica do caso. Alega que foi acusada pela recorrida de criar página com a finalidade de praticar fato criminoso. Afirma que a aplicação da teoria do desvio produtivo ao caso justifica a condenação por dano moral. Pede a reforma da sentença com a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por dano moral no montante de R$4.000,00 (quatro mil) reais.
4. Sem contrarrazões (ID 50288540).
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Nos termos do art. 49 do CDC, "o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio".
7. Pois bem, em regra, a simples recusa do fornecedor em acolher, extrajudicialmente, o pedido de desistência do consumidor, não caracteriza dano moral, configurando mero aborrecimento do cotidiano.
8. Ocorre que, no caso em exame, a insistente postura da parte requerida em negar o direito de arrependimento da autora, mesmo diante das reclamações feitas nos sites Reclame Aqui e Procon DF, ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento e provoca dano moral, na medida em que demonstra descaso por parte da requerida e afeta a integridade psicológica da consumidora. Vale notar que a fornecedora foi por diversas vezes alertada sobre o direito de arrependimento da consumidora, mas, ainda assim, insistiu em sua postura desidiosa. Mesmo após sua citação na presente demanda, a requerida, em 02/05/2023, em resposta à reclamação da autora no site Reclame Aqui (ID 50288515), não apenas voltou a negar o pedido de desistência da autora, mas afirmou que esta teria criado "indevidamente páginas para nós (sic) difamar".
9. Nota-se, assim, que a situação vivenciada pela recorrente, de fato, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando dano extrapatrimonial, passível de compensação.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA PARTE AUTORA. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEMORA NO REEMBOLSO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la a restituir a quantia de R$ 1.377,61 e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais à parte autora. 2. Narrou a petição inicial que a parte autora adquiriu um pacote de hospedagem junto à requerida em 27 de novembro de 2022. No entanto, cinco dias após a compra, a requerente precisou cancelar a compra e formalizou a solicitação de cancelamento através do canal de atendimento da requerida. Informou que não houve estorno do valor pago, o que foi confirmado pela própria operadora do cartão. Aduziu que, após diversas tentativas de solução consensual, o valor referente ao parcelamento continua sendo lançado na fatura do cartão de crédito da requerente, que está pagando por um serviço não utilizado e cujo cancelamento já solicitara há meses. Requereu que a empresa requerida seja condenada ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos, consubstanciados na restituição em dobro das parcelas pagas em excesso, vencidas e vincendas até o fim da lide, enquanto durar a cobrança indevida; e, A condenação ao pagamento de indenização pelo abalo moral sofrido, em valor não inferior ao quíntuplo do serviço contratado, qual seja, R$ 6.888,05 (seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos). 3. Em suas razões recursais, a requerida alegou que inexiste qualquer nexo de causalidade entre conduta praticada pela empresa 123 milhas e o suposto dano sofrido pela recorrida, por se tratar de empresa que atua apenas na emissão das reservas e que os valores são integralmente repassados aos fornecedores, no caso, ao hotel. Argumentou que a demora na realização do estorno ocorreu por culpa exclusiva da autora ao indicar dados incorretos, nos termos do art. 14 §3o do CDC. Aduziu que tal fato não configurou a existência de danos morais, uma vez que as alegações estão no âmbito patrimonial e que não há ofensa aos direitos de personalidade da autora. Assim, requereu a reforma da sentença proferida para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. 4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50510744). 5. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). 6. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. 7. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado. 8. A parte autora adquiriu diretamente na 123 milhas (ID 50510715, pág. 1) pacote de hospedagem no dia 27.11.2022, às 23h27. Não há dúvida de que a requerida compõe a cadeia de fornecimento do serviço contratado pela consumidora (nos termos do art. 18 do CDC), o que torna a recorrente, no mínimo, devedora solidária em situações que ficam caracterizadas falhas na prestação de serviços, não havendo que se falar em ausência de nexo causal. Após, a requerente registrou o pedido de cancelamento da compra às 18h47 do dia 02/12/2022 (ID. 50510713, pág. 3). Efetivamente restou comprovado que a requerente exerceu seu direito a arrependimento da compra dentro do prazo de sete dias, conforme previsão expressa do art. 49 do CDC. De forma que é devida a restituição dos valores pagos pela agência 123 milhas. 9. Além disso, a requerente comprovou que mesmo após a formalização de seu pedido de cancelamento da compra junto à requerida, permaneceu sofrendo as cobranças das parcelas em sua fatura de cartão de crédito há mais de dez meses sem solução, o que caracteriza total descaso com a recorrida, caracterizando verdadeira lesão moral. Nesse sentido, é o seguinte julgado: "[...] VI. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. Deve ficar consignado, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. VII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. [...] (Acórdão 1440467, 07656449120218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado:MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa maneira, correta a sentença que condenou a recorrente ao ressarcimento dos prejuízos extrapatrimoniais causados à autora. Quanto ao valor fixado, este merece reparos. 10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação da indenização por danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impor à ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo e deve ser reduzido. Em razão do exposto, fixa-se os danos morais em R$ 3.000,00, cujo valor está em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 11. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, com correção monetária a contar da publicação deste acórdão, mantendo-se os demais termos da sentença. 13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95. 14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787456, 07206812720238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de compensação pelo dano moral, entendo que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar a parte requerida a pagar a parte autora, a título de compensação por dano moral, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados da data do evento danoso, na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.